Tribunal: TJES
Processo: 5017796-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017796-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: WELINTON CUNHA MOREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. SÚMULA Nº 190 DO STJ. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. SUCESSIVAS INTIMAÇÕES. CONFIGURADO O ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA NO ART. 485, INC. III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190 do STJ, que impõe o seu adiantamento pelo exequente: Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça.

2.
Examinando o caderno processual, observa-se que o Município foi intimado, por 2 (duas) vezes, para pagar as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte. Ressalto que, na segunda intimação, o Magistrado foi claro em pontuar que tal diligência deveria ser cumprida, no prazo estabelecido, sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º do Código de Processo Civil. Todavia, o exequente manteve-se novamente silente, não havendo que se falar portanto em nulidade: “(...) tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo. (TJES; Apl 0042408-82.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/10/2019; DJES 13/11/2019.

3.
Vale destacar, ainda, que conforme reiterada jurisprudência deste E. TJES, “(...)a extinção da Execução Fiscal por abandono de causa independe de requerimento da parte executada. TJES; AC 0055032-32.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/12/2019; DJES 20/01/2020)”.

4.
A hipótese evidenciada nos autos é de inércia do Exequente, a qual não se pode confundir com a dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora, a qual legitimaria a suspensão do feito, de acordo com o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (ID 7764542) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos da “
Execução Fiscal
” ajuizada pelo apelante em face de
WELINTON CUNHA MOREIRA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, §1º do CPC, reconhecendo o abandono da causa pelo exequente.

Em suas razões recursais (7764548), o Apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando
(i)
a inocorrência do abandono da causa pelo Ente Público exequente;
(ii)
a inobservância da aplicação do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, eis que a não localização do devedor não gera a extinção do feito, mas sim a sua suspensão;
(iii)
que, nos termos do art. 485, §1º do CPC e da súmula 240 do STJ, o abandono só pode ser reconhecido quando requerido pelo réu/executado;
(iv)
que o Município goza de isenção quanto ao pagamento das custas processuais, de modo que nos termos do artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais apenas podem ser exigidas as custas acaso saia vencido.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de triangularização da lide.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (ID 7764542) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos da “
Execução Fiscal
” ajuizada pelo apelante em face de
WELINTON CUNHA MOREIRA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, §1º do CPC, reconhecendo o abandono da causa pelo exequente.

Em suas razões recursais (7764548), o Apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando
(i)
a inocorrência do abandono da causa pelo Ente Público exequente;
(ii)
a inobservância da aplicação do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, eis que a não localização do devedor não gera a extinção do feito, mas sim a sua suspensão;
(iii)
que, nos termos do art. 485, §1º do CPC e da súmula 240 do STJ, o abandono só pode ser reconhecido quando requerido pelo réu/executado;
(iv)
que o Município goza de isenção quanto ao pagamento das custas processuais, de modo que nos termos do artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais apenas podem ser exigidas as custas acaso saia vencido.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de triangularização da lide.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de
WELINTON CUNHA MOREIRA
, objetivando receber o valor referente à CDA n° 613/2020.

Em decisão de ID 7764536, restou deferida a citação do executado por Oficial de Justiça, oportunidade em que o Magistrado
a quo
determinou a intimação do Município de Vitória para realizar o recolhimento do valor das despesas processuais (adiantamento das despesas para o transporte do Oficial de Justiça - súmula 190 do STJ).

Entretanto, devidamente intimado, o Ente Municipal não realizou o pagamento das referidas despesas processuais, conforme certidão de ID 7764538.

Renovada a intimação para comprovar o recolhimento (ID 7764539), sob pena de abandono, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC, o Município quedou-se inerte (certidão de ID 7764541).

Dessa forma, o cerne da controvérsia cinge-se em definir a possibilidade do Juízo
a quo
extinguir o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, em decorrência do não recolhimento das despesas processuais referentes ao ato do oficial de justiça para o cumprimento do mandado, bem como em razão de não impulsionar o feito após intimado sucessivas vezes para tanto.

Em que pese os argumentos destacados pelo apelante, cumpre-me registrar que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de
diferenciar as custas processuais prévias
(incluídas as despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento)
das

despesas processuais
(nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela
Súmula 190 do STJ
, que impõe o seu adiantamento pelo exequente.

Neste sentido:

“[...] Consoante a orientação jurisprudencial firmada pela Primeira Seção desta Corte, a citação postal constitui ato processual abrangido no conceito de custas processuais, de cujo pagamento a Fazenda está dispensada, por força do art. 39 da Lei 6.830/80. Não se confunde com despesas processuais, tais como os honorários de perito e os valores relativos a diligências promovidas por Oficial de Justiça. É indevida, portanto, a exigência de prévio adimplemento do valor equivalente à postagem de carta citatória. Precedentes [...]”.
(REsp 1342857/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, DJe 28/09/2012).

Deste modo, quanto à obrigação de adiantar as despesas com as diligências praticadas por oficial de justiça, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que tal dever somente surge no momento em que houver o deferimento da respectiva providência, sendo que o ente público deverá ser intimado para que efetive o respectivo pagamento.

É o que extrai do aresto a seguir colacionado:

“[...]
Entendimento pacífico desta Corte assentado na Súmula nº 190⁄STJ, que assim dispõe: "Na execução fiscal, processada perante a Justiça estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de Justiça". Precedentes
: REsp 957.777⁄MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 05.11.2007; AgRg no REsp 653.135⁄SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 14.03.2007; REsp 496.900⁄PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ de 01.12.2003.

4. No particular, o recorrente postulava que o recolhimento do numerário para as despesas com oficial de justiça fosse realizado a posteriori e de forma mensal, em uma única vez, o que não foi deferido pela Corte de origem.
Tal entendimento não destoa da jurisprudência assente que estatui a necessidade do pagamento quando houver determinação para realizar a diligência, como no presente caso. É incabível, apenas, a exigência do depósito prévio.
Precedentes: REsp 964.319/GO, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 24.4.2008; REsp 867.427/GO, Segunda Turma, Rel. Humberto Martins, DJ de 12.3.2007 [...]”. (REsp 724.029/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/09/2008, DJe 23/10/2008)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]
Desse modo, incabível se apresenta a exigência de antecipação de despesas com Oficial de Justiça, uma vez que os autos sequer noticiam a citação pelos Correios, ou se esta restou frustrada.
Apenas após essa providência, caberá a intimação pessoal da Fazenda Pública para recolher o numerário necessário às despesas com locomoção do Oficial de Justiça.

6. Sentença anulada.” (TJES, Classe: Apelação, 6110097471, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/02/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016).

O teor da Súmula 190 do STJ dispõe que:
Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça
.

Nesse sentido, a farta jurisprudência deste E. TJES:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - INÉRCIA DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - RECURSO IMPROVIDO. 1 – Em que pese os argumentos lançados pelo agravante por meio desse recurso, impera registrar que suas razões de insurgência no apelo em nada guardam relação com um suposto pedido não apreciado na instância originária. Aliás, os alegados pedidos de consulta por meio do sistema SIEL e SIBACEN jamais foram formulados nas numerosas oportunidades concedidas à municipalidade para se manifestar. 2 – Especificamente quanto à obrigação de adiantar as despesas com as diligências praticadas por oficial de justiça, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que tal dever somente surge no momento em que houver o deferimento da respectiva providência, sendo que o ente público deverá ser intimado para que efetive o respectivo pagamento. 3 - Não merece retoques a decisão atacada, na medida em que constada a devida intimação do Município com o decurso do prazo, por mais de uma vez, sendo de rigor a extinção do feito, uma vez que caracterizado o abandono da causa. 4 - No que toca à alegação de dificuldades decorrentes da segunda onda da pandemia, não houve a suspensão dos prazos processuais de processos eletrônicos, uma vez que plenamente possível o trabalho remoto, inexistindo qualquer documento capaz de corroborar a precariedade do Município em atender o comando judicial, notadamente quando comparece por 02 (duas) vezes aos autos para a juntada de petições que nada tem a ver com o comando exarado. 5 - Recurso improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 5000267-24.2020.8.08.0021, Relatora: MANOEL ALVES RABELO, Órgão Julgador : 4ª Câmara Cível, Data: 23/03/2022)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA RECOLHIMENTO DE VALORES CONCERNENTES À DESPESAS PRÉVIAS DA DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
I. Como cediço, a isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos não abrange as despesas para deslocamento de Oficial de Justiça, de modo que o pagamento dessas despesas é imprescindível quando verificada a necessidade de realização de diligências a cargo do Oficial de Justiça, que, na hipótese dos autos, foi pleiteada pelo próprio Município Recorrente.
II. In casu, o Recorrente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte, não havendo, portanto, que se falar em error in procedendo, tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0055028-92.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 08/10/2019; DJES 28/09/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO NCPC. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NÃO ATENDIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Após ver frustrada a citação postal do Executado, o Município peticionou nos autos pleiteando a citação do mesmo por oficial de Justiça. Ocorre que o ente público deixou de recolher as despesas para a realização do ato e não declinou novo endereço do demandado. 2. Ato contínuo, o Magistrado determinou a intimação do Município para suprir a falta e impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, como determina o art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de extinção nos termos do art. 485, III, do NCPC (fl. 17).
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, muito embora a Fazenda Pública não se sujeite ao adiantamento das custas e emolumentos nos processos de execução fiscal, deve a mesma adiantar os valores necessários ao custeio das despesas de transporte dos Oficiais de Justiça, quando tal modalidade de citação se mostrar necessária. 4. Tal inteligência foi objeto da Súmula nº 190, do Tribunal da Cidadania, segundo a qual: Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.
5. Constatada a necessidade de promover a citação pessoal do executado nos moldes do art. 8º, I, da LEF, já que frustrada a tentativa de citação postal, é dever do exequente antecipar as despesas de deslocamento do Oficial de Justiça, com o intuito de possibilitar o prosseguimento válido do feito. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0055084-28.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 27/01/2020; DJES 04/02/2020) (destaquei)

Outrossim, de igual modo, não merece razão a tese veiculada pelo Apelante relativa a impossibilidade de se extinguir o feito por abandono.

Examinando o caderno processual, observa-se que o Município foi intimado, por 2 (duas) vezes, para pagar as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte.

Ressalto que, na segunda intimação, o Magistrado foi claro em pontuar que tal diligência deveria ser cumprida, no prazo estabelecido, sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º do Código de Processo Civil.

Todavia, o exequente manteve-se novamente silente, não havendo que se falar portanto em nulidade:
“(...) tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo.(TJES; Apl 0042408-82.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/10/2019; DJES 13/11/2019.

Vale destacar, ainda, que conforme reiterada jurisprudência deste E. TJES,
“(...)a extinção da Execução Fiscal por abandono de causa independe de requerimento da parte executada. TJES; AC 0055032-32.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/12/2019; DJES 20/01/2020)”.

Finalmente, em relação à fundamentação defendida pelo apelante acerca da inobservância da aplicação do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais,
eis que a não localização do devedor não gera a extinção do feito, mas sim a sua suspensão
, entendo que, da mesma forma, não merece retoques a sentença atacada.

Digo isso pois a hipótese evidenciada nos autos é de
inércia do Exequente
, a qual não se pode confundir com a dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora, a qual legitimaria a suspensão do feito, de acordo com dispositivo legal supracitado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REQUERIMENTO CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS. SÚMULA Nº 190 DO STJ. INÉRCIA DO MUNICÍPIO SUCESSIVAS INTIMAÇÕES. ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA NO ART. 485, INC. III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 190 do Superior Tribunal de Justiça na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. 2. Requerida pelo exequente a citação por Oficial de Justiça, a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para proceder ao recolhimento das despesas processuais, entretanto manteve-se inerte. Posteriormente, foi novamente intimada a efetuar o pagamento, sendo ressaltado a possibilidade de reconhecimento do abandono, nos termos do artigo 485, III do CPC, todavia, manteve-se inerte. Portanto, restou evidenciado o abandono da causa. Vale destacar que conforme reiterada jurisprudência deste E. TJES, a “(...)a extinção da Execução Fiscal por abandono de causa independe de requerimento da parte executada. TJES; AC 0055032-32.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/12/2019; DJES 20/01/2020)”. 3. -
A suspensão do processo na forma do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, é medida possível quando há dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora, e não quando há inércia por parte do Ente exequente, como na hipótese dos autos
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5002225-07.2018.8.08.0024, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador : 1ª Câmara Cível, Data: 13/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO. INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção da Execução Fiscal por abandono de causa independe de requerimento da parte executada, entretanto, a prolação da sentença terminativa pressupõe a efetiva desídia do exequente, e mais, depende de intimação pessoal prévia específica (TJES, Classe: Apelação, 062030026124, Relator: SAMUEL MEIRA Brasil Junior, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017). 2. Embora o autor tenha expressamente requerido a citação mediante oficial de justiça, não foram recolhidas as despesas inerentes ao ato, caracterizando sua inércia.
3. Não há que se falar em aplicação, no caso, do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que não se pode confundir a inércia da Fazenda Pública - que se verifica na espécie - com a dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0055032-32.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/12/2019; DJES 20/01/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DA DILIGÊNCIA. SÚMULA Nº 190 DO STJ. INÉRCIA DO MUNICÍPIO APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA NO ART. 485, INC. III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Nos termos da Súmula nº 190 do colendo Superior Tribunal de Justiça Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. 2. - Frustrada a citação por correio na execução fiscal e requerida pelo exequente a citação por Oficial de Justiça, a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para, em prazo razoável (3 meses), proceder ao recolhimento das despesas processuais relativas à referida diligência, entretanto manteve-se inerte. Portanto, restou evidenciado o abandono da causa.
3. - A suspensão do processo preconizada pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, pressupõe a tentativa frustrada de localização do devedor, compostura que, por óbvio, sucede a realização de diligências nesse sentido, inviabilizadas na hipótese pela inércia do apelante (TJES, APL 035140261948, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06-08-2019, Data da Publicação: 14-08-2019).
4. - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0002497-92.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 29/10/2019; DJES 08/11/2019) (destaquei)

Diante do exposto e firme das razões expostas, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Honorários advocatícios não fixados na origem, diante da ausência de triangularização da lide.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar